Tribunal: CARF
Processo: 23034.022674/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022674/2002-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
FNDE
Recorrente
UNIPAR PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça, com base nos documentos
autuados e na alegação da recorrente, se os valores em cobrança foram efetivamente recolhidos.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Com base no Termo de Encerramento, fls. 20, e Informação n° 1856/2002, fls.
21/22, emitiu-se Notificação para Recolhimento de Débito n° 662/2002, fls. 23, referente às
competências 01/1997 a 06/1997, 01/1998 a 06/1998, 01/1999 a 06/1999 e 01/2000 a 06/2000,
no valor de R$ 12.731,02, concernente à dedução indevida. A cobrança foi devidamente
recepcionada pela empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR, fls. 71.
Apresentou defesa tempestiva, fls. 29/70, referente à notificação supracitada, onde
a empresa alega que já foram regularizadas as pendências pertinentes ao Programa RAI, bem
como houve o recolhimento das diferenças apuradas, mediante guia 1009. Para comprovar
anexou cópias de Comprovantes de Arrecadação Direta - CAD's e Relação de Alunos
Indenizados - RAI.

Mediante os documentos apresentados, constatou-se que as devoluções
pertinentes às deduções indevidas, foram efetivadas ao final de cada exercício em uma única
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022674/2002-43
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022674/2002-43

guia. Assim, foram feitos os acertos necessários, conforme se verifica junto ao demonstrativo de
divergências por estabelecimento, fls. 83/87.
A título de complementação informou-se que as devoluções foram realizadas
antes da emissão da presente notificação, fls. 31/34. A empresa não povoou os arquivos da RAI,
referentes ao 1° semestre de 1999, fls. 84, no entanto, realizou a devolução do valor de R$
1.449,00. Dessa forma, houve redução dos valores referentes à dedução indevida concernente às
competências 01/99 a 06/99, fls. 90, constantes da presente notificação.
Diante o exposto, fora dado DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA
apresentada pela empresa, esclarecendo que, o débito importa em R$ 2.971,57, conforme Quadro
de Atualização de Débito, fls. 91.
Em sede de Recurso a empresa aduz que de acordo com os demonstrativos ora
apresentados, não ha diferenças a serem apuradas, sequer falar-se em recolhimento em
recolhimento complementar. Assim, requer cancelamento do débito tendo em vista que as
diferenças apuradas na verificação de 08/04/2002 já foram devidamente regularizadas, com os
devidos recolhimentos efetuados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.

Considerando a dúvida acerca do efetivo pagamento das contribuições e da
respectiva análise do órgão competente acerca de tais comprovantes, entendo que deve ser
convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se
os documentos acostados já haviam sido analisados e se fazem efetiva comprovação do
recolhimento.

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 325
DF CARF MF
Original